Tribunal: STF
Processo: ARE 1395290
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEIÇÃO. PARIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 41/2003 E 47/2005. TEMA REPETITIVO Nº 396 DO STF. REAJUSTES PREVISTOS NA LEI ESTADUAL Nº 14.073/12. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.



    1. Competência da Vara da Fazenda Pública que se afigura de rigor, nos termos do artigo 292, §2º, do CPC e artigos 2º e 5º da Lei n. 12.153/2009, em atenção ao valor da causa, correspondente à pretensão de direito material.



    2. Confere-se aos pensionistas de policiais civis o direito aos reajustes previstos na Lei Estadual nº 14.073/12, desde que tenham direito à paridade, nos termos dispostos pela Constituição Federal. Requisitos que estão elencados no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, ratificados no julgamento do RE 603580/RJ (Tema 396 do STF). Direito à paridade aos pensionistas, ainda que o óbito do instituidor da pensão tenha ocorrido após a EC n. 41/2003, desde que atendidos aos requisitos elencados no artigo 3º.



    3. Servidor público que faleceu em 29/06/2018, tendo ingressado no serviço público em 17/04/1967, possuindo 32 anos, 01 mês e 16 dias de contribuição, 30 anos, 2 meses e 21 dias de efetivo exercício no serviço público, e 27 anos, 4 meses e 19 dias no cargo de Delegado de Polícia. Preenchimento dos requisitos do artigo 3º da EC 47/2005, cumulados com a regra especial prevista a na Lei Complementar n. 51/1985, que dá azo à paridade, inclusive em relação aos reajustes previstos nas Lei Estadual nº 14.073/12.



    4. Tratando-se de processo iniciado depois da Lei Federal nº 11.960/2009, incide correção monetária pelo IGP-M até 30/06/2009, quando passa a incidir, entre 01/07/2009 e 25/03/2015, a aplicação exclusiva do índice oficial de remuneração básica e juros da caderneta de poupança e, a partir de então (26/03/2015), correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e juros de mora de 0,5% ao mês. Portanto, não é possível a aplicação do IPCA para todo o período abarcado nesta demanda, ou seja, desde quando cada pagamento deveria ter sido efetuado (diga-se, desde o ajuizamento da ação), devendo ser respeitado o regramento definido pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que o IPCA-E somente incide a partir de 26/03/2015.



    5. Honorários advocatícios. Sentença ilíquida. A verba honorária deverá ser fixada quando da liquidação do julgado. Inteligência do artigo 85, §4º, II, do CPC.



    6. Taxa Única de Serviços Judiciais. Isenção, observado o disposto no parágrafo único do art. 5º da Lei 14.634/2014.



    DERAM PROVIMENTO AO APELO, UNÂNIME."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º da EC 47/05 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente